Tribunal: TJPA
Processo: 0010792-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010792-36.2011.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTORIL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA - ME, MARCELA MARIA COLARES SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTORIL

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010792-36.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM.

APELANTE/APELADO:
PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTORIL

ADVOGADO:

NEOMIZIO LOBO NOBRE JÚNIOR - OAB/PA 14.314

APELADO/APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:

JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB/ES 18.694

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - OAB-CE 23.599

APELADO: MAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO: GERMANO TIBERIO MARINI – OAB/PA 18.311

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO
. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Contrato coligado de cessão de crédito. Desistência do consumidor. Injustificada recusa da loja em rescindir o contrato, o que resultou na indevida inscrição do nome da autor em cadastro de inadimplentes. Danos morais caracterizados. ResponsabiliDADE objetiva e solidária da instituição financeira cessionária. Sentença mantida. Recursos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTORIL
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PRATICA ABUSIVA C/C DANO MORAL,
movida por
PAULO SERGIO DOS SANTOS MONTORIL em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
diante dos inconformismos com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Em sua exordial
(id. 7769080 pág-3 até id. 7769082),
alega a parte autora que celebrou um pré-contrato com a suplicada MAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para confecção e instalação de modulados (materiais de cozinha, home theater, área ecumênica, dois dormitórios solteiro, dormitório hóspede, suíte master, closet casal e banheiro casal), cujo projeto não teria sido aprovado e, embora cancelado o contrato, teria sido surpreendido com a cobrança do valor total de R$ 100.000,00 (parcelados de 10 vezes), além da sua inscrição no cadastro de restrição ao crédito (SERASA). Razão pela qual, ingressou com a presente demanda.

Em sede de contestação
(Id. 7769094)
, a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, defendeu a inexistência da prática de ato ilícito pelo Banco réu, uma vez que o autor se tornou inadimplente com o financiamento realizado. Ao final pugnou pela improcedência da demanda.

A ré MAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., apresentou contestação no id. 7769103, onde alega que o autor, na data de 18/09/2010, teria celebrado um contrato de compra e venda dos produtos de modulados para sua residência, no valor de R$ 100.000,00, bem como, teria solicitado aprovação de crédito perante a empresa Aymoré Crédito e Financiamento, para parcelamento do débito em 10 parcelas de R$ 10.000,00.

Alega ainda que o autor, no dia 07/10/2010, quase um mês após a assinatura do contrato, ao receber os boletos bancários para pagamento, teria comunicado a sua desistência das mercadorias compradas e solicitado o encerramento imediato da produção dos modulados.

Continua afirmando que não realizou nenhuma inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a referida inscrição realizada pela outra demandada, bem como que no caso da desistência da compra, é devida a aplicação da multa de 20% prevista no contrato. Ao final pugnou pela improcedência da ação.

Reconvenção interposta no id. 7769111 Pág. 9 até id. 7769113 - Pág. 2, onde se pugna pela condenação da parte autora, na multa rescisória, no importe de 20% do valor do contrato (R$ 20.000,00).

O juízo de piso proferiu sentença no
Id. 7769163
, onde julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a exclusão do nome do autor de todo e qualquer cadastro de proteção ao crédito, em face do débito discutido nos autos, bem como, para condenar as requeridas, de forma solidaria, a pagar danos morais em favor do autor, no importe de R$ 10.000,00. Outrossim julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor/reconvindo a pagar a multa rescisória, porém, a reduziu de 20% para 10% do valor do contrato (R$ 10.000,00).

Inconformada, aparte autora interpôs recurso de apelação no id. 7769165 a 7769166, onde alega em apertada síntese que o valor fixado a titulo de dano moral é irrisório, bem como que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da empresa
MAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
, uma vez que que não projetou os moveis na forma desejada, bem como, teria simulado a venda para a financeira. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reconhecer como sendo indevida a multa contratual de extinção do contrato e, a majoração do quantum do dano moral.

A financeira demandada interpôs recurso de apelação
(Id. 7769167)
, onde alega em apertada síntese que somente atuou como intermediador para facilitar a aquisição de bens no mercado de consumo, bem como que, o contrato foi estabelecido apenas entre o autor a empresa lojista, não havendo qualquer ato sobre este fato praticado pelo Banco apelante, motivo pelo qual entende que o pedido autoral deve ser direcionado apenas ao lojista. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões da Instituição Financeira no id.

7769169 e de MAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., no id. 7769169, onde se pugna pelo desprovimento do apelo do autor.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a exclusão do nome do autor de todo e qualquer cadastro de proteção ao crédito, em face do débito discutido nos autos, bem como, para condenar as requeridas, de forma solidaria, a pagar danos morais em favor do autor, no importe de R$ 10.000,00. Além de julgar parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor/reconvindo a pagar a multa rescisória, a qual fora reduzida de 20% para 10% do valor do contrato (R$ 10.000,00).

Adianto que os recursos não comportam provimento, senão vejamos:

A relação contratual está bem demonstrada pelo documento de id. 7769082 Páginas 3-5 e id. 7769083 Páginas 1-2, com assinatura em 18 de setembro de 2010.

Nos termos da sentença, não restou comprovada falha do serviço e nem há provas de indução do consumidor a erro por suposto pré-contrato ou falha no projeto.

Assim, cabível a aplicação de multa penal, porém, observada a ressalva que a rescisão se deu logo no início da avença, com notificação encaminhada cerca de 20 (vinte) dias após a data da contratação (id. 7769083 - Pág. 7).

O Parágrafo único da cláusula Terceira (id. 7769082 - Pág. 4) estabelece que no caso de rescisão após o início da elaboração do projeto inicial cabe multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Ocorre que a multa pleiteada pela fornecedora é excessiva e abusiva, tratando-se de contrato apenas com projeto iniciado, sendo que sequer há lastro de que houve confecção do projeto final, nem das despesas operacionais mencionadas pela recorrente, circunstância que justifica a redução da multa contratual.

Assim, em que pese o inconformismo recursal, resulta acertada a sentença ao reduzir equitativamente o montante da multa devida, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o total do contrato, que é suficiente a custear as despesas pelo projeto, ademais de eventuais custos administrativos.

Destarte, nos termos do art. 413 do Código Civil, o percentual da cláusula penal comporta redução equitativa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, no patamar fixado em Primeiro Grau, nos termos supra explicitados, condizentes com as circunstâncias do caso, em vista ainda da abusividade da cláusula do contrato estabelecido entre as partes, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 51, inciso IV, do CDC, ante a desvantagem exagerada à parte hipossuficiente.

Com base em tais premissas, e com espeque no artigo 413 do Código Civil, visando, de um lado, afastar o excesso, inclusive a obstar o enriquecimento sem causa, e, de outro, remunerar as requeridas pelos custos do projeto, figura-se acertado o patamar declinado em sentença, de 10% (dez por cento) do total do negócio.

Além disso, após o recebimento do pedido de cancelamento de contrato da recorrida, deveria a loja recorrente ter, de imediato, rescindido o contrato, comunicando a rescisão à Aymoré. E, caso entendesse fazer jus à multa contratual, poderia se valer das vias ordinárias para cobrar da parte autora a quantia que entendesse devida.

Nesse passo, a conduta da loja recorrente, que condicionou a rescisão contratual ao pagamento antecipado da multa contratual, foi manifestamente abusiva - a abusividade é ainda mais flagrante, e grave, quando se leva em consideração a culpa concorrente reconhecida na sentença.

A inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu desta conduta abusiva. Em razão disso, apesar de não ter promovido diretamente a negativação indevida, a loja recorrente foi a principal responsável pela sua ocorrência. Evidente, assim, a sua responsabilidade.

De igual modo, o entendimento quanto à financeira, ora recorrente, de que se trata de responsável solidária é de rigor, pois fornecem o financiamento dos móveis aos clientes, no momento da compra e através do próprio lojista, beneficiando-se das operações, independentemente de ter contratado direta ou indiretamente com o consumidor, devendo responder solidariamente.

Portanto, a recorrente Aymoré, por ter integrado a cadeia de fornecimento do produto, firmando o contrato coligado de cessão de crédito, responde solidariamente pelos danos causados à recorrida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - Rescisão contratual em razão da não entrega dos produtos - Responsabilidade da instituição financeira Contrato de fornecimento de móveis planejados coligado com o contrato de cessão de crédito. Responsabilidade solidária das acionadas Inteligência dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral verificado Quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 mantido - Danos materiais, devidamente apurados e quantificados por meio do laudo técnico Inovação recursal quanto a alegada impossibilidade de cumulação de multa compensatória com perdas e danos - Matéria de defesa que deve ser suscitada em contestação (art. 336 do CPC) Preclusão - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Apelação Cível 1021900-57.2015.8.26.0564; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020).

Ressalte-se ainda que as relações contratuais entre os fornecedores não podem ser imputadas ao consumidor, cabendo ressarcimento pelas vias próprias, se o caso.

No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos de Apelação
e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024